Tribunal: TJDFT
Processo: 0714696-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714696-62.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701661-20.2022.8.07.0005 AGRAVANTE: MACIEL XAVIER MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: GILENO GUIMARAES MUNDIM, MARILDA GUIMARAES MUNDIM, JOSE MARIA DE SOUSA TELES, DOUGLAS RAMOS NOBREGA, JEFERSON BATISTA REUTER DESPACHO Em atendimento ao art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos contracheques atualizados, referentes, ao menos, aos meses de abril e maio de 2022. Conforme se extrai dos autos originários, os contracheques, juntados aos autos no dia 31/03/2022 são referentes aos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, nos quais constam as duas últimas parcelas de um empréstimo consignado. Faculto a juntada, no mesmo prazo, de outros documentos aptos a comprovar a impossibilidade de o autor/agravante arcar com as despesas processuais. Intime-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora